Tribunal: TJDFT
Processo: 0750352-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750352-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA FLORA PESSOA RODRIGUES DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende a existência de omissão na decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do recurso antes da análise do mérito (ID no 57431553). Irresignado, o embargante afirma ter direito à fixação de honorários de sucumbência nos casos de não conhecimento do recurso. Contrarrazões de ID no 58116154. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistente. O art. 55 da Lei 9.099/95 não permite interpretações extensivas ao que ali fora estabelecido. Logo, honorários de sucumbência só serão devidos quando "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". A expressão "recorrente vencido necessariamente exige a análise do recurso. O pedido de homologação de desistência do recurso ocorreu em momento anterior. Como acima ressaltado, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em pagamento de honorários e custas processuais se restringe à hipótese de o recorrente ser vencido. O recorrente que desiste do recurso não se equipara ao recorrente vencido, pois a sua tese não foi apreciada pelo órgão julgador. Ao contrário, a sua ação sinaliza conformidade com a decisão primeira, guardando analogia com a situação de quem desde a prolação resolve não recorrer. Ademais, o sistema especial prestigia a força das decisões de primeiro grau e os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, valores expressos no ato de desistir do recurso. Assim, revendo o meu entendimento sobre o tema, dispenso a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Precedente: (Acórdão 1332863, 07451501620188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora